Tribunal: TJSP
Processo: 1017593-59.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGANTE - GRATUIDADE PROCESSUAL - pessoa física - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL - EMBARGANTE - AQUISIÇÃO EM FEVEREIRO DE 2015 DA CONSTRUTORA J.C.R. - EMPRESA - RECEPÇÃO DO BEM COMO PARTE DO PAGAMENTO DE NEGÓCIO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL CELEBRADO COM OS EMBARGADOS EM NOVEMBRO DE 2014 -

Ementa:

EMBARGANTE - GRATUIDADE PROCESSUAL - pessoa física - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL - EMBARGANTE - AQUISIÇÃO EM FEVEREIRO DE 2015 DA CONSTRUTORA J.C.R. - EMPRESA - RECEPÇÃO DO BEM COMO PARTE DO PAGAMENTO DE NEGÓCIO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL CELEBRADO COM OS EMBARGADOS EM NOVEMBRO DE 2014 - APARTAMENTO - AQUISIÇÃO PELOS EMBARGADOS EM SETEMBRO DE 2012, MEDIANTE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAGAMENTO EM 339 PARCELAS MENSAIS) - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - EMBARGADOS - PROPOSITURA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONTRA A CONSTRUTORA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - SENTENÇA - PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGANTE - NEGOCIAÇÃO DO BEM SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - NÃO ADOÇÃO DE CAUTELA NA COMPRA DE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO – PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO.